Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730839-92.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Laycer Tomaz de Magalhães Agravado: Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laycer Tomaz de Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717131-11.2019.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 49462181) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o agravante apenas informou que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo, mas não houve a demonstração de sua renda média mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente o comprovante de renda ou outro elemento de prova que possa subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator